Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-64.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002187-64.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILVANETE FREIRE AMORIM COSTA

Advogado(s)
:
JANINE AMORIM DE ALMEIDA

APELADO: LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
GERISVALDO CARVALHO FREIRE JUNIOR, ARIVALDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL EXTENSIVA DO STJ. DESBLOQUEIO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Gilvanete Freire Amorim Costa em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos no bojo de ação fundada em cheques inadimplidos. O juízo de origem reconheceu excesso de execução em relação a um dos títulos, mas manteve o bloqueio judicial de R$ 3.999,15 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos) valor oriundo de conta poupança da embargante, por entender ausente a comprovação de natureza alimentar.

2. A parte apelante requer o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, a condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 salários-mínimos, gozam de impenhorabilidade presumida independentemente de comprovação de origem alimentar; (ii) estabelecer se há fundamento para redistribuição das custas recursais em razão do provimento parcial da apelação; (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo em caso de má-fé, fraude ou abuso de direito.

5. A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva da norma, aplicando a impenhorabilidade também a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações, desde que respeitado o teto legal e ausente qualquer indício de ocultação patrimonial ou desvio de finalidade (Súmula 588/STJ).

6. No caso concreto, o bloqueio recaiu sobre quantia significativamente inferior ao limite legal R$ 3.999,15 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos), depositada em conta poupança de titularidade da apelante, inexistindo nos autos elementos que indiquem fraude, má-fé ou movimentação atípica.

7. Diante da ausência de circunstâncias que justifiquem a relativização da regra legal, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia constrita e a consequente ordem de desbloqueio.

8. Quanto à distribuição das custas, mantém-se o entendimento da sentença quanto à sucumbência recíproca, considerando que ambas as partes foram parte vencedoras e vencidas, e que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

9. Honorários recursais indevidos, pois não houve alteração relevante no valor da execução ou na obrigação discutida..

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, o valor depositado em conta poupança de pessoa física até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente de comprovação de origem alimentar, salvo se demonstradas má-fé, fraude ou abuso de direito.

2. A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva da regra de impenhorabilidade a contas correntes e outras aplicações, desde que respeitado o limite legal e ausente indício de ocultação patrimonial.

3. Em caso de sucumbência recíproca e provimento parcial do recurso, não se aplica a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 86; 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.258.716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19.05.2023.
Súmula 588/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
8002187-64.2024.8.05.0137
, apelante GILVANETE FREIRE AMORIM COSTA e apelada LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.